Tribunal: TJPA
Processo: 0028184-47.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028184-47.2015.8.14.0301

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOAO GABRIEL PINHEIRO HUFFNER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA E EXTINÇÃO DO CARGO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito do apelado à nomeação em concurso público para o cargo de Bacharel em Turismo, em razão da desistência da candidata inicialmente classificada, bem como fixou multa diária pelo descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado fora do número de vagas possui direito à nomeação em razão da desistência de candidato melhor classificado; (ii) estabelecer se a alegação de crise financeira e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal afasta o dever de nomeação; (iii) determinar se houve extinção válida do cargo capaz de impedir a nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas adquire direito subjetivo à nomeação quando passa a figurar dentro das vagas previstas no edital em decorrência da desistência de candidatos melhor classificados, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ .

4.

O controle jurisdicional de atos administrativos ilegais ou abusivos não viola o princípio da separação dos poderes.

5.

A recusa à nomeação somente se justifica em situações excepcionalíssimas, desde que presentes cumulativamente os requisitos de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, o que não foi demonstrado pelo ente público.

6.

A contratação de servidor temporário para o mesmo cargo evidencia a existência de necessidade e disponibilidade, afastando a alegação de impossibilidade orçamentária.

7.

A tese firmada no Tema 1164 do STF não se aplica ao caso, pois não houve extinção do cargo no âmbito da entidade em que ofertada a vaga .

8.

A multa dária fixada em R$ 1.000,00 deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação de limite máximo de R$ 30.000,00, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, apenas para limitar a incidência da multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, II, e 169; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.021, § 4º; LC 101/2000, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 837.311/RG, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 956521 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 1316010 (Tema 1164), Rel. Min. Flávio Dino; STJ, AgRg no REsp 1.418.055/AL, Rel. Min. Humberto Martins.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e Reformar PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível(processo nº 0028184-47.2015.8.14.030) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pela FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA (FUNBOSQUE) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que concedeu a segurança pleiteada por JOÃO GABRIEL PINHEIRO HUFFNER, determinando a imediata nomeação, convocação e posse do Impetrante no cargo de "Bacharel em Turismo" na FUNBOSQUE, em decorrência de aprovação no Concurso Público nº 01/2012-FUNBOSQUE/PMB.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Desse modo, entendo que,
in casu
, o Impetrante demonstra claramente a liquidez e certeza do direito vindicado, pois ilegalmente preterida no seu direito subjetivo à nomeação ao cargo público a que, prestando regular concurso, lograra êxito na classificação final dentro do número de vagas ofertadas, e falecem ao Impetrado argumentos que justificariam o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública.

Por tais motivos, a concessão da ordem é medida que se impõe.

Diante do exposto, ratificando a liminar deferida, concedo a segurança pleiteada, determinado ao Impetrado que promova a imediata nomeação do Impetrante
JOÃO GABRIEL PINHEIRO HUFFNER
com suas consequentes convocação e posse no cargo de “BACHAREL EM TURISMO” da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (FUNBOSQUE)
,
dando por extinto o processo.

Sem custas, em razão do benefício da gratuidade deferido na decisão de ID 26808961.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se apelado, classificado fora do número de vagas, possui direito à nomeação, em razão da desistência de candidato mais bem classificado.

Inicialmente, cumpre esclarecer, que a interferência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade do ato dito como abusivo ou ilegal, não constituindo essa atividade em violação ao princípio da separação dos poderes.

O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3.
A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo
. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (grifos nossos).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. 1. Recurso especial que postula o direito à nomeação de candidata aprovada em 3º lugar no certame para médico militar. O Tribunal de origem havia consignado a inexistência de direito subjetivo à nomeação, apesar de afirmar que estava comprovada a existência de vaga disponível em razão da afirmada desistência dos dois candidatos aprovados nas colocações iniciais. 2. "O término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado" (AgRg no RMS 36.299/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012). 3.
Tendo sido comprovada a disponibilidade fática de vaga durante o prazo de validade do concurso, resta patente a existência de direito à nomeação por parte do candidato, em atenção à ordem de colocação
. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015). (grifos nossos).

No caso, o concurso público nº 001/2012-FUNBOSQUE/PMB ofertou uma única vaga para o Cargo 06 – Bacharel em Turismo. O edital de homologação, publicado no DOM nº 12.553, de 16/04/2014, relacionou o Apelado como primeiro candidato aprovado e não classificado(id 11557617 - pág. 3). Todavia, com a desistência formal da candidata inicialmente classificada em primeiro lugar – Daniele da Silva de Andrade Figueira –, o Apelado passou a ocupar a única vaga prevista no edital.

Portanto, é evidente que o apelado passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e que a Administração manifestou a vontade de preenchimento da vaga existente, circunstância que gera direito subjetivo à nomeação.

Os Apelantes invocam a crise financeira do Município e o eventual extrapolamento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal como justificativas para o não cumprimento do dever de nomeação. Contudo, tais argumentos não se sustentam à luz dos critérios fixados pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE 598.099/MS.

O STF delimitou que o não cumprimento do dever de nomeação somente se justifica diante de situação excepcionalíssima, dotada de quatro requisitos cumulativos: (a) superveniência em relação ao edital; (b) imprevisibilidade; (c) gravidade extrema, a ponto de implicar onerosidade excessiva ou impossibilidade de cumprimento; e (d) necessidade, traduzida na ausência de outros meios menos gravosos.

O apelante não demonstrou a presença desses requisitos de forma concreta e individualizada. Ao contrário, os próprios autos revelam que a Administração contratou servidor temporário para o mesmo cargo cujo provimento nega ao Apelado, o que é por si só suficiente para afastar a alegação de indisponibilidade orçamentária e de impossibilidade fática de nomeação.

O apelante sustenta ainda, que a Lei Municipal nº 9.203/2016, ao extinguir os cargos vagos do quadro de provimento efetivo da Administração Municipal, teria eliminado o cargo de Bacharel em Turismo, tornando juridicamente impossível a nomeação determinada na sentença. Sobre o assunto, o STF ao julgar o Tema 1164 estabeleceu que a superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DO CARGO. ALEGAÇÃO DE CRISE ORÇAMENTÁRIA E LIMITAÇÃO DE GASTO COM PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso extraordinário interposto pelo Município de Belém contra acórdão que assegurou ao recorrido o direito à nomeação para cargo de soldador, ao qual foi aprovado dentro do número de vagas ofertado em concurso público. O Município alega crise financeira e limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de fato superveniente consistente na extinção do cargo por lei posterior ao certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniente extinção do cargo ofertado em concurso público e a extrapolação do limite de gastos com pessoal podem justificar a mitigação do direito subjetivo do candidato à nomeação; e (ii) determinar se, no caso concreto, tais motivos são suficientes para afastar o direito do recorrido à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas do edital, ressalvadas situações excepcionalíssimas e devidamente motivadas, que envolvam superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança dos candidatos. Em regra, a extinção do cargo em decorrência de limitação de gastos com pessoal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal constitui motivo idôneo para afastar o direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Entretanto, a extinção do cargo após expirado o prazo de validade do concurso e depois do ajuizamento da ação caracteriza fraude ao direito subjetivo à nomeação, de modo que a legislação municipal e os ajustes orçamentários subsequentes não podem se sobrepor ao direito consolidado no âmbito do concurso público, razão pela qual, no caso concreto, inexiste fundamento fático ou jurídico suficiente para afastar o direito do recorrido à nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, II e 169; LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011 (Tema 161); STF, SL 876/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes; Súmula 22/STF.

(RE 1316010, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 27-11-2025

PUBLIC 28-11-2025)

Todavia, a Lei Municipal nº 9.203/2016, não extinguiu o cargo de bacharel em Turismo na FUNBOSQUE, o que se extrai dos anexos da lei é que foi excluído o cargo de Bacharel de Turismo na Administração Direta. Além disso, é possível visualizar que a lei tem tópico específico mencionando os cargos extintos da FUNBOSQUE, não se encontrando nessa relação o cargo pretendido pelo apelado. Senão vejamos:

Portanto, a tese firmada no Tema 1164 não se aplica ao caso, pois não houve extinção do cargo.

DA MULTA APLICADA EM SEDE DE CONCESSÃO DE LIMINAR

Considerando que a sentença ratificou a decisão que concedeu a liminar, impondo multa diária de R$ 1.000,00, identifica-se em sede de Remessa Necessária a necessidade de fixação de limite de incidência, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, a multa de R$ 1.000,00 fica limitada ao teto de R$ 30.000,00, por ser razoável e proporcional.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, apenas para limitar a incidência da multa diária ao patamar de R$ 30.000,00,nos termos da fundamentação.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026